Tribunal: STF
Processo: AI 612433
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. 
   EMPRESAS URBANAS. INEXIGIBILIDADE APÓS A EDIÇÃO DA LEI 
   8.212/1991. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
Para se 
   chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de 
   origem seria necessário o reexame da legislação 
   infraconstitucional, o que é inviável no recurso extraordinário, 
   uma vez que a alegada ofensa à Constituição, se existente, seria 
   indireta ou reflexa.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.